Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CREDOR. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1153 STF. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. REQUISITOS LEGAIS. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. SÚMULA 392 STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1355870, do respectivo Tema 1153, em que se discute a competência legislativa do ente federal para imputar a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA ao credor fiduciário. Apesar da repercussão geral da matéria, não houve determinação de suspensão dos processos sobre a mesma questão que tramitam no território nacional.
2. Na alienação fiduciária, o credor fiduciário detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado fiduciariamente, ainda que não possua a propriedade plena, devendo ser considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA..
3. Se a incorporação não é oportunamente comunicada aos órgãos incumbidos da gestão tributária, não há óbice ao seu redirecionamento para a incorporadora à qual se transfere a responsabilidade pelo débito tributário.
4. A Lei no 6830/80 elenca as informações que devem constar do Termo de inscrição de dívida ativa e da certidão de dívida ativa, informações estas que, uma vez presentes, são suficientes para trazer presunção de certeza e liquidez ao débito exequendo, atribuindo-lhe a autoridade de título executável por meio de certidão de dívida ativa.
5. Negou-se provimento à apelação.